Tribunal: TJMT
Processo: 0010913-97.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010913-97.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELANTE), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), BIANCOGRES CERAMICA S/A - CNPJ: 02.077.546/0001-76 (APELANTE), TIAGO LANNA DOBAL - CPF: 094.328.727-85 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (APELADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0010913-97.2017.811.0055 – Tangará da Serra.

Apelantes
: Biancogres Cerâmica S.A. e Comércio Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.

Apelado
: Juliano Jardim Campos.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES: DECADÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO – PERITO SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – FALTA DE RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS -

MÉRITO - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PISO PORCELANATO - EMPENOS -

CONSTATAÇÃO - CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – DANO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo previsto no art. 26, II, do CDC, aplica-se apenas para as reclamações administrativas por vício dentro do prazo de garantia perante o fornecedor, não se tratando de prazo prescricional para o ajuizamento de demanda indenizatória por vicio do produto, onde incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 da norma consumerista.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por insuficiência técnica, a afastar a confiabilidade do laudo, quando o exame é atestado por 3 profissionais com expertise na área periciada, tampouco em

nulidade por ausência de respostas ao quesitos suplementares quando

o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa, se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no caso, já que as razões remissivas constitui ato jurídico facultativo, cuja finalidade é ressaltar as teses já produzidas, a fim de convencer o juiz de que diante de todas as alegações anteriores seu pleito merece acolhimento.

Comprovado pela prova pericial que o defeito apresentado no porcelanato, após a instalação decorre de fabricação, e não de culpa de terceiro, impõe-se o dever de indenizar o consumidor.

O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todos os contratempos a que foi submetido o consumidor
para substituição, remoção e novo assentamento do revestimento cerâmico cujos transtornos suplantam o mero dissabor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Desprovido o recurso, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0010913-97.2017.811.0055 – Tangará da Serra.

Apelantes
: Biancogres Cerâmica S.A. e Comércio Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.

Apelado
: Juliano Jardim Campos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto sucessivamente por Biancogres Cerâmica S/A, e Comércio Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer por Vicio do Produto c/c Danos Materiais e Morais
n. 0010913-97.2017.8.11.0055,
proposta por Juliano Jardim Campos, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar, solidariamente, os requeridos, na obrigação de substituir o piso porcelanato

defeituoso,

além da remoção e

instalação de outro produto na quantidade e qualidade adquirida, assim também, em danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos dos consectários legais, e no ônus de sucumbência,
pro rata
.

Inconformada, recorre a requerida – Biancogres Cerâmica S/A, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida. Preliminarmente, defende a necessidade de reconhecimento de nulidades processuais, quanto a prova pericial, por ausência de qualificação técnica do perito e

de respostas quanto aos quesitos formulados.

Diz a apelante, que o responsável pela realização da perícia não tinha especialização na área, por se tratar de biólogo, sem expertise em engenharia civil, de materiais, ou cerâmica, o que compromete a lisura e tecnicidade da perícia, além da manifestação deficiente quanto aos quesitos originários e inexistência de resposta quanto aos quesitos complementares.

Por tais fundamentos, pede pela anulação da perícia, com o retorno dos autos para realização de nova prova técnica.

Segue, defendendo a nulidade do processo, por não ter o togado
a quo
conferido prazo para apresentação de razões finais.

Destaca a decadência da postulação, por ter ultrapassado o prazo de 90 dias para reclamar sobre o alegado defeito.

No mérito, reafirma a qualidade dos produtos produzidos pela empresa, que seguem certificações exigidas pelo mercado e normas técnicas reguladoras, e ressalta que as amostras do produto submetidas a analise por laboratórios conceituados na área, não apresentaram deficiências. Prossegue

afirmando que o defeito exposto no produto decorreu da inobservância pelo profissional

das especificações

técnicas e orientações

no assentamento do revestimento cerâmico, não havendo que se falar em responsabilidade da empresa por suposto dano.

Sustentando a culpa exclusiva do consumidor, pontua a ausência de danos materiais e morais a serem ressarcidos, ou, subsidiariamente,

pede pela

minoração do valor arbitrado, em razão da sua desproporcionalidade. Por tais fundamentos, requer a

reforma integral da sentença.

Por sua vez, o recorrente – Comércio Materiais de Construção Lorenzetti Ltda, em suas razões assenta a culpa do consumidor decorrente da falha no assentamento do produto, e nessa toada pede pela reforma da sentença e o acolhimento do pedido contraposto quanto aos pagamentos dos débitos do apelado com a empresa.

O apelado não apresentou contrarrazões, como certificado no Id n. 94800473 (pág. 121).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021